Tribunal: CARF
Processo: 10680.736998/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.736998/2019-44
ACÓRDÃO
2002-009.296 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAR PEREIRA SOUKI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS AUFERIDOS DE PESSOA FÍSICA.
TITULARIDADE DA PROPRIEDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA OMISSÃO.
Restando comprovado que o imóvel não pertence ao sujeito passivo, bem
como que os rendimentos de aluguéis vinham sendo pagos ao real
proprietário, não resta caracterizada a omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo
Chiavegatto de Lima(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.296 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.736998/2019-44
2

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas
Jurídicas.
Omissão de rendimento de aluguel recebido do locatário: CNPJ 14.989.484/0001-
58, PONTUAL LINHAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS DE COSTURA LTDA,
conforme informado na DIMOB da administradora de imóveis: CNPJ
02.816.182/0001-07, CASA NOVA LOCADORA LTDA. Valor líquido, já descontada a
comissão da administradora.
Valor omitido: R$ 9.439,50

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Aluguéis e Outros.
Omissão de rendimento de aluguel recebido do locatário GLAUBER MARCONI DOS
SANTOS, CPF 044.400.096-89, no valor de R$ 1.309,06, conforme informado na
DIMOB da administradora de imóveis: CNPJ 02.816.182/0001-07, CASA NOVA
LOCADORA LTDA. Omissão de rendimento de aluguel recebido do locatário
ALEXANDRE ADOLFO DA SILVEIRA, CPF 024.182.226-24, no valor de R$ 21.194,28,
conforme informado na DIMOB da administradora de imóveis: CNPJ
10.776.130/0001-74,GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA. Valores
líquidos, já descontadas as comissões das administradoras.
Valor omitido: R$ 22.503,34
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por reformar
em parte o lançamento, afastando parte da omissão apurada. Eis a conclusão:
Diante do exposto, restou comprovado que, dos dois imóveis alugados, cujos
rendimentos foram lançados em nome do Contribuinte, apenas o galpão
comercial no 2.370, situado na Serra do Cristal, bairro Levindo de Paula Pereira,
em Divinópolis – MG, matrícula no 25.346, era de propriedade da empresa SPM
Participação Societárias Ltda em 2016.
Por conseguinte, deve ser cancelada a omissão de rendimentos dos aluguéis
relativos ao imóvel acima discriminado, que, de acordo com o comprovante de fls.
144, corresponde aos valores recebidos da pessoa jurídica Pontual Linhas e
Acessórios para Máquinas Agrícolas de Costura Ltda, CNPJ 14.989.484/0001-58,
no valor líquido de R$ 9.439,50.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.296 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.736998/2019-44
3
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando que o
outro imóvel de que decorreu os aluguéis também seria de propriedade da pessoa jurídica e que
fez prova com o registro do imóvel apensado com a impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Não há preliminares a serem enfrentadas.
O litígio recai sobre parte das omissões constadas, dado que parte referente à
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica foi afastada pela DRJ. Restando
apreciar a insurgência quanto à omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física no
total de R$ 22.503,34.
Sustentou o recorrente, na mesma esteira do que alegado na impugnação, que o
imóvel situado na Av. 21 de abril, no 782-A, em Divinópolis-MG, registrado sob a matrícula no
54581, também seria de propriedade da pessoa jurídica SPM Participação Societárias Ltda e que a
prova consta dos autos, qual seja, Certidão de Registro de Imóvel.
A DRJ reconheceu que o outro imóvel seria de propriedade da pessoa jurídica SPM
Participação Societárias Ltda por constar no contrato social a integralização, deixando subtender
que o contribuinte não teria feito prova quanto a titularidade do imóvel acima referido.
Ocorre que, analisando a Certidão de Registro do imóvel situado na Av. 21 de abril,
no 782-A, em Divinópolis-MG, registrado sob a matrícula no 54581, às fls. 156 a 164, inegável que
o imóvel no ano-calendário de 2016 não mais pertencia ao sujeito passivo, o que atrai o mesmo
entendimento adotado pela DRJ.
Ademais, restou comprovado também que os aluguéis vinham sendo pagos à
pessoa jurídica proprietária dos imóveis.
Desta forma, restando comprovado a propriedade do imóvel, de se afastar a
omissão de rendimentos.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.296 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.736998/2019-44
4

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 289
DF CARF MF
Original